Tribunal: TJDFT
Processo: 0710509-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710509-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: EMPRESA PRINCIPAL DE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0700156-74.2020.8.07.0001, em que contende com EMPRESA PRINCIPAL DE PARTICIPACOES E SERVIÇOS LTDA - EPP. De acordo com a decisão agravada, a juíza a quo deferiu a penhora de valores de restituição de imposto de renda do executado (ID 119044390): “Considerando que a jurisprudência tem admitido a penhora de rendimentos do executado para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto à penhora de crédito da restituição de imposto de renda. Assim, defiro a penhora de crédito a restituir. Oficie-se à Receita Federal para que remeta a este Juízo eventual crédito a restituir ao devedor. Defiro, ainda, a penhora de valor em depósito informado pelo Banco Central. Oficie-se ao Banco Central para que informe se há valor a ser restituído ao devedor, devendo bloqueá-lo e remetê-lo ao Juízo se a quantia for superior a R$ 50,00. Intimem-se.” Em seu recurso, o agravante pede a antecipação de tutela recursal que sejam suspensos os efeitos da decisão guerreada, oficiando-se ao Juízo de Primeiro Grau para que seja sustada a penhora de sua restituição do imposto de renda, comunicando-se à Secretaria da Receita Federal, até final julgamento do presente recurso. No mérito, pede que seja confirmada a antecipação da tutela com a reforma da decisão em caráter definitivo, para que seja indeferido o pedido de penhora de restituição de imposto de renda do agravante, uma vez que a preservação de sua dignidade e de sua família já foi reduzida ao mínimo quando da fixação de descontos em sua folha de pagamentos pelo acórdão id. 86058605 e uma vez que já existem nos autos penhora de descontos em folha suficientes para cobrir todo o valor devido. Afirma que é abusiva a decisão requerida porque avança além do que já foi apreciado pelo Tribunal em decisão anterior sobre a penhora de salários e impede a subsistência digna do devedor e de sua família. Argumenta que além de descontos mensais em folha de pagamento agora o ilustre Juízo a quo determinou também, que a restituição do imposto de renda, que também tem natureza salarial seja também penhorado, impondo sacrifício desumano ao executado e sua família, incompatível com os fundamentos jurídicos previstos na Jurisprudência que entende possível flexibilizar a penhorabilidade de proventos de aposentadoria, como já vem ocorrendo com o agravante. Argumenta que já teve a preservação do mínimo suficiente para garantir a sua subsistência digna e de sua família aferida no acórdão (ID. 86058605) quando revendo decisão anterior do juízo a quo, entendeu que preservando a subsistência e a dignidade do devedor somente era possível um desconto de 15% de seus rendimentos líquidos em folha de pagamento. Sustenta que não sofreu alteração em seus rendimentos uma vez que continua sobrevivendo tão somente de seus proventos de aposentadoria, os mesmos que foram examinados no acórdão id. 86058605 que proferiu a decisão determinando os descontos de 15% de seus proventos, como sendo o limite máximo. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, está dispensado do pagamento do preparo diante da gratuidade de justiça deferida em favor do agravante. Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que a exequente pede o pagamento do valor original de R$110.930,03, com juros e correção monetária. Por meio da petição de ID 117812377, a parte credora pugnou pela penhora de imposto de renda retido na fonte, cujo valor apontou R$ 62.101,56, segundo consulta pública disponibilizada pelo Banco Central, para os fins de identificação de valores eventualmente existentes em vias bancárias que tenham sido esquecidos pelos correntistas. A exequente pleiteou a penhora de tal verba, o que foi deferido pelo juízo agravado. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Como regra geral, é possível a constrição parcial da restituição do imposto de renda, em analogia ao entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. Considerando que a jurisprudência tem admitido a penhora de rendimentos do executado para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto à penhora de crédito de restituição de imposto de renda. 2. Na situação específica dos autos, a penhora requerida incide sobre crédito de restituição de imposto de renda, que não prejudica o sustento do executado, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (07358853320218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 15/3/2022.). No caso, a penhora de percentual do imposto de renda retido na fonte preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Portanto, deve-se deferir o pedido de efeito suspensivo ativo, apenas para que diminuir a penhora para 30% do valor de restituição de imposto de renda do agravante, para a quitação de parte de seu débito, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG. Defiro em parte o pedido de liminar para determinar que a penhora esteja limitada a 30% da restituição de imposto de renda do agravante. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator